Tribunal: TJMT
Processo: 0042578-05.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042578-05.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JULIO CESAR ASSIS DE MORAES - CPF: 055.488.521-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA BETANIA DAMASCENO SOARES RAMOS - CPF: 514.186.491-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSE RECENTE DA
RES FURTIVA
. QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que condenou o réu pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e II, CP) à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, além de reconhecer a extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 307 do Código Penal pela prescrição. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras por ausência de laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto qualificado; e (
ii
) estabelecer se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do furto qualificado se demonstram por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de exibição, apreensão e entrega, bem como pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares prestados sob contraditório.

A posse recente e injustificada dos objetos subtraídos, logo após o crime, autoriza a presunção de responsabilidade penal, impondo ao acusado ônus de apresentar explicação plausível, o que não ocorreu.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui alta relevância quando corroborada por testemunhos coerentes, como no caso, em que a dinâmica dos fatos foi confirmada pelos policiais que realizaram a abordagem.

A ausência de laudo pericial não afasta, por si só, as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo quando a prova oral revela, de forma firme e convergente, que o ingresso no imóvel se deu mediante arrombamento do telhado e esforço incomum para superação da barreira física.

A logística do acesso ao imóvel demonstra impossibilidade de ingresso sem rompimento de obstáculo e escalada, sendo idônea a prova testemunhal para comprovação das qualificadoras.

A matéria jurídica debatida pela defesa foi integralmente apreciada, atendendo-se ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A autoria e a materialidade do furto qualificado se comprovam por depoimentos harmônicos da vítima e de policiais militares, aliados à posse recente e injustificada dos bens subtraídos.
2.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo quando a prova oral demonstra, de modo firme e coerente, o
modus operandi
do agente.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I e II; CP, art. 307; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal 1000139-51.2020.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.05.2024; TJMT, N.U. 1001781-80.2021.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or

J
úlio
C
ésar
A
ssis de
M
oraes
contra sentença pro
lata
da pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
ao pagamento de
13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, bem como declarou extinta sua punibilidade em relação ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato.

Em suas razões recursais
(ID.
318485395
)
, a defesa pugna pela absolvição do acusado com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há provas robustas quanto à autoria do delito. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, pela ausência de laudo pericial para comprová-las.

Além disso,
prequestiona
toda a matéria discutida no presente recurso.

Em contrarrazões (ID.
318485397
) o Ministério Público pugna
pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio
do

parecer
do
Dr. Roberto Aparecido Turin
(ID.
322457871
)
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo consta da denúncia, no dia 29/10/2019, por volta de 20h00min, na residência particular situada na Rua dos Xavantes, no
.
242, bairro Santa Helena, nesta Capital, o denunciado, mediante escalada e destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, "01 (uma) mochila, contendo moedas, bijuteria, 01 (um) carregador portátil e 01 (um) aparelho celular de marca Motorola de cor preta", de propriedade da vítima Maria Betânia.

A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de furto, e requer a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras de
esca
la
da
e rompimento de obstáculo, previstas no artigo 155, §4o, I e II do Código Penal, por ausência de laudo pericial.

São as teses defensivas, as quais passo a analisar.

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que não há provas robustas nos autos de que o apelante tenha praticado o crime de furto qualificado, aduzindo que a autoria delitiva foi confirmada exclusivamente nos depoimentos realizados pelos policiais e pela vítima.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que as alegações defensivas não merecem prosperar, haja vista que as provas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa demonstram, com clareza, a materialidade e a autoria do delito descrito na inicial acusatória.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (I
D
. 318484419 - Pág. 4), Boletim de Ocorrência no
.
2019.324883 (I
D
. 318484419 - Pág. 18), Termo de Exibição e Apreensão (I
D
. 318484419 - Pág. 10), Termo de Entrega dos bens à vítima (I
D
. 318484419 - Pág. 11), bem como pelas declarações da vítima na fase inquisitorial, sendo ratificada pelos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

Quanto à autoria, esta também é inconteste e recai sobre o apelante. Em depoimento na fase inquisitorial
(ID.

318484419
– pág. 33)
, a vítima Maria Betânia Damasceno Soares Ramos
afirmou
que, no dia dos fatos, o apelante adentrou em sua residência pelo telhado, subtraindo posteriormente os itens, que incluíam o celular, uma mochila, carregadores e joias. Alegou, ainda, que já viu o apelante pela região da rodoviária algumas vezes.

Corroborando tais declarações, a testemunha Ubiratan Pinto de Alencar Filho,
P
olicial
M
ilitar, relatou em juízo
(ID.

318485355
– relatório de mídias)
que, durante patrulhamento, a equipe suspeitou do réu que carregava uma mochila. Afirmou que ao perceber a viatura, o apelante dispensou um objeto ao solo e tentou evadir-se, sendo abordado em seguida.
Esclareceu, a
inda, que o objeto
dispensado

era o celular da filha da vítima, e na mochila foram encontradas moedas e bijuterias. Por fim, a testemunha relatou que, após ser
indagado sobre
os fatos, o apelante confessou que realizava furtos na região.

No mesmo sentido foram as declarações da
testemunha
,

P
olicial
M
ilitar, Edson
Colonhese
Basso
(ID. 318485355 – relatório de mídias)
, que participou da abordagem e confirmou a narrativa.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima, e
mbora inicialmente
prestada na fase inquisitorial,
foi corroborada pelos depoimentos dos
policiais militares colhido em juízo, sob
o
crivo do contraditório,
o que confere suficiência probatória
para
a confirmação da
autoria.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou os réus à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP). Os apelantes requerem a desclassificação da conduta para furto qualificado, sob o argumento de ausência de grave ameaça, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos apelantes configura roubo ou deve ser desclassificada para furto qualificado; (
ii
) verificar se é possível o reconhecimento da prescrição retroativa, caso acolhida a desclassificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tipo penal de roubo se distingue do furto pela presença de grave ameaça ou violência. A simulação de estar armado, associada ao anúncio de assalto e à abordagem intimidadora, caracteriza grave ameaça apta a reduzir a resistência da vítima.

A palavra da vítima, prestada na fase inquisitorial, encontra amparo no depoimento do policial militar colhido em juízo, sob contraditório
, o qual confirma o temor provocado pela simulação de arma de fogo e o anúncio do assalto.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ admite que a simulação de estar armado configura grave ameaça suficiente
para tipificar o crime de roubo.

Os elementos probatórios demonstram que a conduta dos réus extrapola o mero arrebatamento, evidenciando ameaça dirigida contra a vítima para subtração de bens.

A tese de prescrição retroativa, por ser subsidiária à desclassificação, resta prejudicada diante da manutenção da condenação por roubo. Ademais, a pena aplicada impõe prazo prescricional de 12 anos, não alcançado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simulação de estar armado, acompanhada de anúncio expresso de assalto, configura grave ameaça apta a tipificar o crime de roubo.

É admissível a condenação por roubo com base no depoimento de policial, colhido sob contraditório, quando corroborado por outros elementos de prova.

A prescrição retroativa não se reconhece quando a pena fixada impõe prazo prescricional não atingido pela tramitação processual.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 109, III; 155, § 4o, IV; 157, § 2o, II; CPP, art. 384, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelações Criminais
nos
0015956-09.2019.8.11.0002, 0026641-91.2015.8.11.0042 e 0004143-82.2019.8.11.0002; STJ,
AgRg
no
AREsp
2465687/SP, j. 04/06/2024, e
AgRg
no
AREsp
2491656/SP, j. 06/02/2024.

(N.U 0014485-37.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
.

Ademais, é importante destacar que o apelante foi encontrado na posse dos objetos subtraídos, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, inverte o ônus da prova e gera presunção de responsabilidade, cabendo ao acusado apresentar justificativa plausível para a posse dos bens, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido
é o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AGENTE PRESO NA POSSE DAS RES FURTIVAS [LOGO APÓS O CRIME] – PROVA ORAL COLHIDA – ELEMENTOS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – VIABILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PELO ADVOGADO NOMEADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
Nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da
res furtiva
faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente
. Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando o conjunto
probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade criminal imputada ao réu. Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000139-51.2020.8.11 .0098, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024)
.

Desse modo
, o acervo probatório não
apresenta fragilidades aptas a
comprometer a imputação, pois os depoimentos da vítima em fase inquisitorial, bem como dos policiais militares em juízo, descreveram com clareza a dinâmica fática e a identificação pessoal do apelante, de modo que não há o que se falar em insuficiência probatória.

2. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, a defesa do apelante requer o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, em razão da ausência de laudo pericial para comprová-las, desclassificando o delito para furto simples.

Entretanto, r
azão não lhe assiste.

Depreende-se dos autos que o depoimento da vítima na fase inquisitorial, bem como a prova oral das testemunhas colhidas em juízo se mostraram firmes e convergentes ao apontar que a conduta do apelante foi precedida de escalada e rompimento de obstáculo.

Nesse viés,
foi o depoimento prestado pela vítima na fase policial, consoante trecho que
transcrevo (I
D
. 318484419 - Pág. 33):

[...]
na data de 29/10/19 por volta das 19:55
hs
recebeu a ligação da Policia Militar informando que o aparelho celular de sua filha tinha sido localizado no bairro
Aráes
; Que neste momento dirigiu-se a sua casa, pois não estava entendendo o
porque
da ligação da PM já que o celular da sua filha teria ficado em casa e constatou que sua casa tinha sido furtada, telhado arrombado; Que o suspeito adentrou a residência arrombando o telhado; Que foi subtraído aparelho celular, carregadores portáteis; mochilas, joias; Que nesta oportunidade o esposo da declarante apresentou um estilete localizado posteriormente em cima do telhado, provavelmente usado pelos suspeito, para cortar a manta do telhado da casa para poder entrar; [...]

Ademais, é importante ressaltar que o depoimento da vítima foi confirmado pelo policial militar Ubiratan Pinto de Alencar Filho que, ao ser indagado, afirmou que a
vítima
:
"Informou para a gente que o celular foi furtado, que informou que a casa dela tinha sido furtada, arrombada, que tinha levado mochila, que tinha levado as bijuterias e
demais objetos"
.

Embora o apelante sustente a imprescindibilidade do exame de corpo de delito sempre que o crime deixa vestígios, não se pode, sob pena de um garantismo meramente formal, desconsiderar o princípio da primazia da realidade. No caso, estando a residência da vítima totalmente fechada, é evidente que o ingresso do agente só poderia ter ocorrido mediante escalada e rompimento de obstáculos, notadamente do telhado, o que afasta qualquer narrativa em sentido diverso.

Ainda que o delito de furto qualificado, em regra, demande exame pericial direto quando há vestígios, a jurisprudência pacífica do STJ admite que, na impossibilidade da realização ou quando suprido por prova testemunhal idônea e coerente, o laudo não é imprescindível. Nesse contexto, a firmeza dos depoimentos colhidos em juízo, somada à dinâmica dos fatos descrita pela vítima e à logística de acesso ao imóvel, dispensam a prova técnica, nos termos do art. 167 do CPP.

Ainda que o sistema proces­sual admita, em regra, o livre convencimento motivado e, em hipóteses específicas, a prova tarifada, essa disciplina não autoriza conclusões divorciadas do mundo dos fatos. Assim, se a prova oral e a própria logística do acesso ao imóvel demonstram que não havia possibilidade humana de ingresso sem arrombamento e escalada, a ausência de perícia não impede o reconhecimento das qualificadoras
.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente admitido o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculos ante prova oral firme e coerente, colhida sob crivo do contraditório e ampla defesa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. DESNECESSIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS, IMAGENS E APREENSÃO DE OBJETOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes previstos no art. 155, § 4o, incisos I e II, e no art. 304, c/c art. 299, todos do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa. O recorrente requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, sob o argumento de ausência de laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto qualificado; e (
ii
) estabelecer se a ausência de perícia técnica impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito de furto qualificado estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, imagens de câmeras de segurança e depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais responsáveis pela diligência.

4. A apreensão de parte da
res furtiva
em poder do acusado e o reconhecimento pessoal realizado pela vítima corroboram a autoria e afastam a tese de dúvida razoável.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, constitui meio de prova relevante e suficiente para sustentar a condenação, quando em harmonia com os demais elementos probatórios.

6. A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, desde que a prova oral, documental e audiovisual demonstre a utilização de força ou esforço anormal para a prática do delito.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal admite a comprovação
das referidas qualificadoras por outros meios idôneos de prova, como relatórios, fotografias e depoimentos testemunhais, quando o exame pericial não for possível pelas circunstâncias do crime.

8. No caso concreto, as provas demonstram que o agente danificou a cerca elétrica e a porta de
blindex
para adentrar na residência, superando barreiras físicas mediante escalada e rompimento de obstáculo, o que configura ambas as qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal, aliada a imagens e à apreensão de objetos, é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado, afastando a tese de insuficiência probatória.

2. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada quando outros elementos probatórios idôneos comprovam o modus operandi do agente.

Dispositivos
relevantes citados: CP,
arts
. 155, § 4o, I e II; 304; 299; 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2346932/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08.08.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 809877/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 05.06.2023; STJ,
AREsp
n. 2423488, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30.04.2024; TJMT, N.U. 1003921-52.2023.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 05.03.2025; TJMT, N.U. 1002829-74.2021.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 01.10.2024.

(N.U 1029704-15.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)
.

Assim, diante da solidez das provas orais e do lastro objetivo que reforça a narrativa da vítima, não há falar em desclassificação para o furto simples, restando
incólume
o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso
de apelação interposto por

Julio
Cesar Assis de Moraes
e
, no mé
rito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025